Tribunal: STJ
Processo: 0480292-10.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 969314 - DF (2024/0480292-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: LUIZ GUSTAVO DE BRITTO MARTINS DOS SANTOS
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO
ENEM. POSSIBILIDADE.
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
BIS IN IDEM
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios contra decisão que concedeu
para remir
habeas corpus
80 dias de pena em razão da aprovação parcial do apenado no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no
ENEM enseja remição de pena mesmo após a concessão de remição pela
aprovação no ENCCEJA, evitando duplicidade de benefício; (ii) verificar se o
agravo regimental merece provimento para reverter a decisão que concedeu a
remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição
de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o
condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM
exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao
objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.
4. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o
ENCCEJA, não se configura
ou duplicidade de benefício, uma
bis in idem
Documento eletrônico VDA47631179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: e0838428-cfcd-431e-ab48-75af538086ea

vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo
"fato gerador" para fins de remição de pena.
5. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por
aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído,
sem o acréscimo de 1/3, observada a regra de remição de 1 dia para cada 12
horas de estudo.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47631179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: e0838428-cfcd-431e-ab48-75af538086ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 969314 - DF (2024/0480292-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: LUIZ GUSTAVO DE BRITTO MARTINS DOS SANTOS
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO
ENEM. POSSIBILIDADE.
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
BIS IN IDEM
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios contra decisão que concedeu
para remir
habeas corpus
80 dias de pena em razão da aprovação parcial do apenado no Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no
ENEM enseja remição de pena mesmo após a concessão de remição pela
aprovação no ENCCEJA, evitando duplicidade de benefício; (ii) verificar se o
agravo regimental merece provimento para reverter a decisão que concedeu a
remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição
de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o
condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM
exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao
objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.
4. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o
ENCCEJA, não se configura
ou duplicidade de benefício, uma
bis in idem
Documento eletrônico VDA47163452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:13
Código de Controle do Documento: 35ddee1e-934e-4ecb-b91e-4a93979c13e5

vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo
"fato gerador" para fins de remição de pena.
5. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por
aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído,
sem o acréscimo de 1/3, observada a regra de remição de 1 dia para cada 12
horas de estudo.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão que concedeu o habeas corpus
para reconhecer 80 dias de remição, em razão da aprovação parcial no ENEM (Exame

Nacional do Ensino Médio).
O agravante sustenta, em síntese, que "o entendimento pacificado nesta Corte
Superior é no sentido de que a remição não pode ser duplamente considerada na mesma
execução penal, sendo inviável nova remição se já foi deferido o benefício em razão de
aprovação em exame anterior de nível médio, sob pena de
" (fl. 575).
bis in idem
Assevera, outrossim, que, "ainda que se trate de exames distintos, as provas se
referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível (médio) educacional,
inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois
configuraria a sua duplicidade" (fl. 575), requerendo, ao final, a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada foi assim fundamentada (fls. 562-566):
[...] No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução
interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 23/27):
Verifica-se que o Sentenciado logrou êxito em sua aprovação total, com a
respectiva certificação de conclusão da etapa ensino médio, no ENCCEJA/22,
totalizando 133 (cento e trinta e três) dias de remição concedida (Mov. 304.1).
Colacionado aos autos declaração de aprovação parcial pelo apenado no
ENEM PPL 2023 (Mov. 370.1) – aprovação em quatro, das cinco, áreas do
conhecimento.
Portanto incontroversos os fatos apresentados.
No entanto, da conjugação da interpretação dessas normas e diante fatos
assemelhados apresentados, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
Documento eletrônico VDA47163452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:13
Código de Controle do Documento: 35ddee1e-934e-4ecb-b91e-4a93979c13e5

no sentido que a remição de pena, em razão de aprovação do paciente no
exame ENCCEJA, configuraria bis in idem de remição na mesma execução
penal, quando agraciado com aprovação anterior no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), ou vice-versa.
Ainda que se trate de exames distintos, entendeu a Corte Superior, que as
provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível (médio)
educacional, inviabilizando a concessão do benefício em apreço em razão de
ocorrem pelo mesmo fato gerador, configurando a sua duplicidade.
(...)
Destarte, escorreita a decisão agravada ao assinalar que “a concessão de
remição pela aprovação no ENEM configura duplicidade de benefício pelo
mesmo fato (
), pois há identidade entre as disciplinas e entre o
bis in idem
conteúdo estudado”.
Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, uma vez que o entendimento exarado pelo Tribunal de origem, quanto
ao impedimento de que se conceda a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM ao apenado que já havia concluído o ensino médio pela
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos -
ENCCEJA, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte.
[...]
Na espécie, consoante se verifica do acórdão impugnado, o paciente obteve aprovação
em 4 das 5 áreas do conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM/203.
Dessa forma, faz ele jus à remição de 80 dias de pena.
Ante o exposto, concedo a ordem para remir 80 dias da pena do paciente.[...]

Como se vê, a Corte de origem manteve a decisão do Juízo da execução, que
negou o pedido de remição da pena pela aprovação no ENEM, pois, "em razão de
aprovação do paciente no exame ENCCEJA, configuraria
de remição na
bis in idem
mesma execução penal, quando agraciado com aprovação anterior no Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), ou vice-versa".
Entretanto, tal entendimento encontra-se em dissonância com a orientação
firmada pela Quinta Turma desta Corte, no sentido de haver direito à remição da
pena pelo estudo, em decorrência da aprovação parcial ou total no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM ou Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens
e Adultos - ENCCEJA.
Ou seja, o fato de o apenado já ter concluído o ensino médio em momento
anterior no ENCCEJA não afasta a possibilidade de ser beneficiado da remissão da pena
com a aprovação no ENEM, ainda que de forma parcial. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. DUPLICIDADE DE
Documento eletrônico VDA47163452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:13
Código de Controle do Documento: 35ddee1e-934e-4ecb-b91e-4a93979c13e5

BENEFÍCIO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE DE
REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM APESAR DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO
PELA
APROVAÇÃO
NO
ENCCEJA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
contra decisão que, ao não conhecer do habeas corpus substitutivo, concedeu parcialmente
ordem de ofício para determinar ao Juízo da Execução a aplicação de remição de pena em
razão da aprovação parcial do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com
a subsequente atualização dos cálculos da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM enseja remição de
pena mesmo após a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, evitando
duplicidade de benefício; (ii) verificar se o agravo regimental merece provimento para
reverter a decisão que concedeu a remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é substitutivo de recurso próprio, devendo ser concedido apenas
habeas corpus
em casos excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a remição de pena por
estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o
ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de
complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do
apenado.
5. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, não se
configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm
diferentes finalidades e não possuem o mesmo "fato gerador" para fins de remição de pena.
6. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a
apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3, observada a
regra de remição de 1 dia para cada 12 horas de estudo.
7. Em razão da uniformidade na interpretação dos requisitos para remição por aprovação
no ENEM, a decisão agravada está em consonância com os precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 952.590/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
17/12/2024
23/12/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE
PENA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais
contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a remição de pena por
estudo, sem exigência de histórico escolar, para apenado aprovado no ENCCEJA e ENEM.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47163452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:13
Código de Controle do Documento: 35ddee1e-934e-4ecb-b91e-4a93979c13e5

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de remição de pena por estudo
realizado por conta própria, com aprovação no ENCCEJA e ENEM, sem a necessidade de
apresentação de histórico escolar.
III. Razões de decidir
3. A Resolução do CNJ n. 391/2021 prevê a remição de pena para apenados que estudam
por conta própria e são aprovados em exames nacionais, sem exigir histórico escolar.
4. A jurisprudência desta Corte admite a remição de pena por aprovação no ENCCEJA e
ENEM, mesmo sem vínculo a atividades regulares de ensino, considerando a
prescindibilidade do histórico escolar.
5. A aprovação em exames como ENCCEJA - ensino médio - e ENEM, que possuem
diferentes graus de complexidade, não configura
, permitindo remição por
bis in idem
eventos distintos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.070.298/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/11/2024
18/11/2024

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47163452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:13
Código de Controle do Documento: 35ddee1e-934e-4ecb-b91e-4a93979c13e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 969.314 / DF
Número Registro: 2024/0480292-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00318495120158070015 07404469520248070000 318495120158070015 7404469520248070000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: LUIZ GUSTAVO DE BRITTO MARTINS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: LUIZ GUSTAVO DE BRITTO MARTINS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
Documento eletrônico VDA47616862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: b83a85f8-bb7e-4ff4-baaf-99fe0c3c997a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: b83a85f8-bb7e-4ff4-baaf-99fe0c3c997a